Tribunal: TJDFT
Processo: 0755151-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER A COMPROMISSO PROFISSIONAL. PALESTRA EM SEMINÁRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE RORAIMA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a pagar ao autor a importância de R$ 689,89, referente ao danos materiais experimentados, monetariamente corrigida a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e condenar a empresa requerida a pagar, a quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da sentença. Preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, sustenta que o atraso do voo ocorreu em razão de alteração de malha aérea do aeroporto, que em nada prejudicou a chegada da parte autora ao seu destino. Aduz que, a despeito do atraso, providenciou adequada assistência material a autora, consistente em hospedagem com alimentação, bem como transporte, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais. Subsidiariamente, pretende a redução do montante arbitrado.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60348904). Não foram apresentadas as contrarrazões pelo autor.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. Consta da inicial que o autor adquiriu voo com destino à Boa Vista/RO, para representar a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL-BR), entidade de classe de âmbito nacional a qual preside conforme ata de posse que instrui a presente ação e palestrar no “I Seminário de Polícia Judiciária de Roraima”. Relata que o evento era de grande importância para a entidade de classe em referência e para o exercício profissional do autor e foi realizado no dia 21 de julho de 2023. Para tanto, adquiriu as passagens, saindo de Vitória/ES (local onde a família do Autor reside), para Boa Vista/RR, com conexão em Brasília/DF, onde a saída de Vitória/ES estava programada para as 18h35 do dia 20 de julho de 2023. Todavia, o voo de Vitória a Brasília (onde ocorreria a conexão do trecho até o destino, Boa Vista) atrasou e quando aterrissou em Brasília, simplesmente o voo com destino já havia partido, o que resultou na perda da palestra profissional. O autor comprovou parte de suas alegações, na medida em que não juntou o comprovante do desembolso de R$ 689,89, referente à emissão de bilhete aéreo. Por seu turno, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 14, caput e §3o do CDC, cabendo-lhe o dever de indenizar o autor pelas perdas extrapatrimoniais experimentadas pelo autor.
VI. No que tange ao pedido de redução do quantum arbitrado para a condenação por danos morais, entende-se que a fixação do quantum pelo Juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os montantes usualmente fixados em casos semelhantes, de modo que o valor de R$ 8.000,00 deve ser mantido.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por dano material. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.